Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PENHORA. BEM DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. STJ. TEMA 872. RESPONSABILIDADE. EMBARGADO. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO HONORÁRIOS PELA METADE. CPC, ART. 90, §4o. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de embargos de terceiros, o embargado responderá pelos encargos de sucumbência quando insistir na manutenção da penhora sobre bem de terceiro, mesmo depois de cientificado da transmissão do bem (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
2. O benefício de redução pela metade dos honorários advocatícios previsto no CPC. art. 90, § 4o, busca incentivar o prosseguimento desnecessário de ações judiciais, e é aplicável apenas na fase de conhecimento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.